Tribunal: TJSP
Processo: 1021810-10.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidente Típico – Lesão na face e perda auditiva à direita – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreira que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portadora de sequelas de acidente, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento

Ementa:
Acidente Típico – Lesão na face e perda auditiva à direita – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal caracterizados – Auxílio-Acidente devido. Cabível o auxílio acidente a obreira que, na vigência da Lei no 9.528/97, é portadora de sequelas de acidente, com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Dou parcial provimento ao recurso oficial e nego provimento aos apelos das partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021810-10.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelada JOSILEIDE BARROZO SILVA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso oficial e negaram provimento aos apelos das
partes. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021810-10.2019.8.26.0564 -Voto no 25.250
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1021810-10.2019
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTES:
Josileide Barrozo Silva e INSS
APELADOS:
os mesmos
COMARCA: São Bernardo do Campo 2a Vara Cível
VOTO No 25.250
Acidente Típico
Lesão na face e perda
auditiva à direita
Incapacidade laborativa
parcial
e
permanente
e
nexo
causal
caracterizados

Auxílio-Acidente
devido.
Cabível o auxílio acidente a obreira que, na
vigência da Lei no 9.528/97, é portadora de
sequelas de acidente, com redução parcial e
permanente da capacidade laborativa.
Dou parcial provimento ao recurso oficial e
nego provimento aos apelos das partes.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelos das partes contra r.
sentença que julgou procedente o pedido para condenar o INSS ao
pagamento do auxílio-acidente por entender, o d. magistrado
sentenciante, que restou confirmada a incapacidade derivada de
lesão na mandíbula e de perda auditiva, provocadas por acidente
típico (fls. 288/294).
Pretende a autora a reforma parcial do
julgado com a alteração do termo inicial do auxílio acidente para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021810-10.2019.8.26.0564 -Voto no 25.250
3
dia seguinte ao da alta médica do auxílio doença, em 21.08.2019,
bem como a alteração da espécie de benefício deferido para a
aposentadoria por invalidez, desde o início da incapacidade nos
termos da prefacial (fls. 295/302).
O INSS, por seu turno, alega que não restou
comprovada a ocorrência de acidente de trabalho e nem o agravo
em razão da atividade exercida pois, na verdade, a segurada
suportou uma 'síncope no trabalho', não sendo possível a concessão
do auxílio acidente por ausência de pressuposto legal. Busca a
reforma do jugado com a improcedência da pretensão formulada (fls.
341/348).
Não foram ofertadas as contrarrazões (fls.
353).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Passo ao exame conjunto dos recursos.
A autora ajuizou a presente ação acidentária
contra o INSS, alegando que “...no dia 16/12/2016, sofreu acidente
do trabalho típico, ao sofrer queda dentro da empresa, e em
consequência ter lesionado sua face como um todo, ocorrendo a
quebra de sua mandíbula direita, com necessidade de quatro
cirurgias corretivas, com fratura subcondiliana, e repercussão na sua
audição, com perda grave, vide exames e documentos anexos.
(sublinhei - sic - fl. 02).
Informou que em razão desse infortúnio
obteve a concessão extrajudicial do auxílio doença previdenciário
mas sobreveio a alta médica sem que lograsse êxito na plena
recuperação, razão pela qual veio em busca da conversão do auxílio
doença em seu homônimo acidentário, bem como da concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021810-10.2019.8.26.0564 -Voto no 25.250
4
aposentadoria por invalidez.
A
r.
sentença
julgou
parcialmente
procedente a pretensão para determinar a condenação do INSS ao
pagamento do auxílio acidente e consectários, por entender
presente a incapacidade parcial e permanente e o nexo causal.
Compartilho desse resultado.
Com efeito, o nexo causal deve ser admitido,
vez que a despeito do caráter previdenciário conferido ao auxílio
doença deferido à autora, existem nos autos cópias das
comunicações de acidente do trabalho emitidas pelo empregador
(fls. 12/18) sendo certo que perícia confirmou a necessária relação
de causa e efeito entre o quadro apurado e o infortúnio relatado na
inicial:
“Sofreu queda da própria altura na empresa em
16/12/2016 com trauma de hemiface direita fratura de côndilo mandibular
direito.” (fl. 111).
O INSS sustenta que o trauma decorreu de
“síncope no trabalho” o que afastaria o caráter acidentário das
lesões sofridas; contudo, com ressalva ao registro constante do
laudo pericial a seu cargo (fls. 190), nada mais conduz a tal direção.
Ao contrário, o substrato probatório revela a
ocorrência de trauma durante o trabalho que trouxe como resultado
a lesão na face e a perda auditiva à direita, de modo que o nexo
causal deve ser admitido.
Avançando, no tocante às lesões, a perícia
técnica procedeu à avaliação do extenso histórico clínico da
segurada, segundo exames laboratoriais e relatórios médicos, bem
como realizou o exame físico atual e, à vista dos achados, confirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021810-10.2019.8.26.0564 -Voto no 25.250
5
o trauma em mandíbula que conduziu a persistentes crises álgicas,
epiléticas e à perda auditiva unilateral.
Nesse sentido, o jurisperito firmou parecer
pela incapacidade parcial e permanente:
Discussão
Considerando-se o fato acidentário -fratura da
mandíbula direita, não há especificamente comprometimento funcional, mas sim
em razão das patologias adquiridas em função do acidente, ou seja, surdez total
direita / parcial esquerda, crises epilépticas, além da condição depressiva
pósacidentária.
A função habitual - operadora de produção, exige
concentração e habilidade manual, fatores de risco em relação às condições
neurológicas, psíquicas e otológicas.
Conclusão:
Portadora de incapacidade parcial permanente,
se justificando o nexo causal acidentário. (fl. 112).
Ausente parecer técnico divergente ou
outros elementos a infirmar o resultado da perícia.
Logo, segundo elucidou a perícia, não
evidenciada
a
incapacidade
total
e
permanente,
havendo
possibilidade do exercício de atividades compatíveis e que possam
garantir a subsistência da segurada, não é caso de concessão de
aposentadoria por invalidez.
Configurada, pois, a incapacidade laborativa
parcial e permanente, acarretada por sequelas de acidente típico, de
rigor a manutenção da r. sentença que condenou o INSS ao
pagamento do auxílio acidente de 50% do salário de benefício, mais
abono anual, nos termos da Lei no 8.213/91 e suas alterações.
O termo inicial da benesse deve ser mantido
na data da juntada do laudo pericial aos autos, quando se positivou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021810-10.2019.8.26.0564 -Voto no 25.250
6
a consolidação das lesões, requisito indispensável para a
concessão do auxílio acidente.
Ressalvo, contudo, eventual necessidade de
adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser
definidos pelo c. STJ, no julgamento dos recursos selecionados
como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ Tema 862).
Em caso de novos afastamentos em gozo de
auxílio doença, em decorrência das mesmas moléstias, o auxílio
acidente deverá ser suspenso, ante a impossibilidade de cumulação
do auxílio-acidente e auxílio doença, pelo mesmo fato gerador,
conforme consta no Decreto Lei no 3.048/99, em seu artigo 104,
parágrafo 6o.
A atualização monetária será feita pelos
índices econômicos pertinentes, mês a mês, conforme o critério
adotado pela Lei no 8.213/91, e legislações posteriores, observando-
se a recente decisão proferida no dia 20 de setembro de 2017, pelo
Plenário do C. STF, em análise de repercussão geral, nos autos do
Recurso Extraordinário no 870.947, na qual foi declarada a
impossibilidade de aplicação do índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, previsto na Lei no 11.960/09, como critério
de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública.
Importante mencionar que, no dia 03 de
outubro do corrente ano, o E. Plenário da Corte Suprema rejeitou
todos os embargos de declaração interpostos contra a decisão
acima aludida, entendendo pela desnecessidade de modulação,
traduzindo-se
na
retroatividade
da
declaração
de
inconstitucionalidade do índice de correção monetária previsto na
Lei no 11.960/09, desde sua vigência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021810-10.2019.8.26.0564 -Voto no 25.250
7
Os juros de mora são devidos a partir do
termo inicial, decrescentemente, mês a mês, observando-se o
disposto na Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, uma vez que
não alterado pelo julgamento da ADI no 4.357, pelo C. STF. Nesse
particular acolho em parte o apelo autárquico.
Para a implantação administrativa do auxílio
acidente, a renda mensal inicial, válida para o termo inicial da
benesse, deve ser evoluída segundo índices previdenciários.
Tratando-se de sentença ilíquida, verba
honorária advocatícia a ser apurada em liquidação, nos termos do
artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015, devendo ser observado o seu
§ 11, referente aos honorários recursais.
Aplicável a Lei no 9.528/97, ausente o
caráter vitalício da benesse.
Por fim, quanto ao pedido de conversão de
auxílio-doença previdenciário (NB 31/617.053.780-2) em seu
homônimo acidentário, embora omissa a sentença, entendo possível
o pronunciamento em sede recursal, por se tratar de tema vinculado
ao nexo causal a respeito do qual as partes tiveram oportunidade de
se manifestar e já foi objeto de pronunciamento na decisão
monocrática.
Nesse sentido, diante a pretensão formulada
na peça inaugural e uma vez reconhecido o nexo causal entre o
trauma na face e o labor, entendo necessária a determinação de
conversão do benefício auxílio doença supra referido para o
homônimo acidentário, mas do que não advém qualquer
repercussão econômica.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021810-10.2019.8.26.0564 -Voto no 25.250
8
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso oficial e NEGO PROVIMENTO
aos apelos das partes, nos termos supra.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR